Tribunal: TJMT
Processo: 1013762-54.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013762-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCELI FELLON (VÍTIMA), THIAGO DUARTE DE JESUS - CPF: 044.105.531-19 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE ABALIZADA –
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA

E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RENITÊNCIA CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PRESERVAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – OMISSÃO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – PEDIDO DEVIDAMENTE APRECIADO – EXCESSO DE PRAZO NO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA (STJ, SUMULA 21) – RISCO NA PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS APLICADAS PELAS UNIDADES PRISIONAIS DO ESTADO– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO OFENDIDA PELA MANUTENÇÃO DO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade concreta da conduta e na renitência criminosa do paciente, bem como diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, e na necessidade de aplicação da lei penal, haja vista a fuga do paciente do distrito da culpa.

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado n. 6, TJMT).

Eventual omissão na análise do pedido de revogação da custódia encontra-se superado, uma vez que a autoridade judiciária impetrada já reanalisou os requisitos da prisão preventiva, os quais ainda remanescem.

Prolatada a decisão de pronúncia, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (STJ, Súmula n. 21).

Inviável a relativização da custódia cautelar em decorrência da excepcional situação de pandemia provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a sua propagação dentro das unidades prisionais do Estado, além de o paciente não integrar o grupo de risco para a infecção.

É inviável a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, quando presentes os requisitos ensejadores do decreto preventivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Thiago Duarte de Jesus
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, praticado no âmbito doméstico, com vistas a garantir a ordem pública.

Em síntese, o impetrante relata que o paciente foi preso
preventivamente
em 6.3.2021, e que a decisão que a decretou é desprovida de fundamentação idônea, além do que os processos considerados pela autoridade acoimada como coatora para subsidiar o
periculum libertatis
não transitaram em julgado, o que ofenderia o princípio da presunção de inocência, bem como que o paciente não ofereceria qualquer risco à sociedade.

Aponta que a impetrada não analisou os pedidos de revogação da prisão preventiva, ignorando-os.

Indica que a suposta vítima é pessoa que possui “
problemas psicológicos e emocionais e faz tratamento há 15 anos
” e que age “
imbuída de raiva no calor do momento das discussões conjugais e não por se sentir ameaçada de fato
”, razão pela qual a decisão é “injusta” por considerar apenas a palavra da ofendida.

Aduz que houve ofensa ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, a qual trata da excepcionalidade da segregação diante da pandemia decorrente da Covid-19.

Por fim, alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, porquanto o paciente já estaria encarcerado há longo tempo, bem como ressalta os predicados pessoais positivos do paciente.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, para

que o paciente seja colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares.

Acostou documentos. (Id. 96329462, 96329464, 96329466, 96329467, 96329468, 96329469, 96329470, 96329471 e 96329473).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 96684454).

A autoridade acoimada como coatora prestou informações (Id. 97449980).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (Id. 98337995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de instauração e desenvolvimento do processo, conheço do
writ
.

Conforme apontado, o impetrante busca restituir o
status libertatis
de
Thiago Duarte de Jesus
, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado pois a decisão que decretou a prisão do paciente seria desprovida de fundamentação idônea, haja vista a generalidade do
decisum
;
que o paciente não oferece qualquer risco à sociedade
;
bem como os processos considerados para subsidiar a reiteração criminosa não constam condenação com trânsito em julgado, o que ofende o princípio da presunção de inocência.

Aduz que a suposta vítima é pessoa que possui “
problemas psicológicos e emocionais e faz tratamento há 15 anos
” e que age “
imbuída de raiva no calor do momento das discussões conjugais e não por se sentir ameaçada de fato
”.

Por fim, aponta que a impetrada não analisou os pedidos de revogação da prisão preventiva, a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, ofensa ao disposto na Recomendação n. 62/2020 do CNJ, e ressalta a existência de predicados pessoais positivos do paciente.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

De proêmio, registro que foi prolatada decisão de pronúncia nos autos, constituindo-se novo decreto prisional, o qual não consta nos autos, e que o paciente não se insurgiu no juízo de origem.

Seja como for, constato que os requisitos da prisão preventiva estavam presentes quando da prolação do decreto segregatício, pois o
fumus comissi delicti
ressai dos depoimentos da vítima e da irmã do paciente, que retratam, com riqueza de detalhes, a dinâmica do fato supostamente praticado pelo paciente, o que foi devidamente observado pela impetrada no
decisum
de Id. 96329467.

Lado outro, o
periculum libertatis
foi inicialmente fundamentado diante da gravidade concreta do crime, da renitência criminosa do paciente, observada porque Thiago possui ações penais em curso em seu desfavor, assim como na necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima, que foi em tese ameaçada pelo paciente, caso ela reportasse o ocorrido à polícia.

Ademais, a manutenção da prisão igualmente decorre da fuga do paciente do distrito da culpa, ou seja, para a aplicação da lei penal, o que foi informado pela impetrada em suas informações:

“(...)
restou evidenciado ante a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo paciente, tendo em vista que teve a chance de interromper os atos executórios deflagrados contra a vítima, mas, mesmo assim, pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, causando nas lesões na barriga e no dedo polegar direito, agindo, portanto, de forma fria e suspostamente toado por sentimento de posse, confirmando o seu desprezo pela vida humana. Além disso, o paciente tentou intimidar a vítima ameaçando-a de morte caso ele fosse para cadeia, evidenciando, portanto, o eminente
risco à integridade física e psicológica da vítima
, já que o ofensor realizou investidas contra a sua incolumidade.

Outrossim, ressalte-se a prisão preventiva também foi decretada para
garantia da ordem pública
em face da contumácia delitiva do agente, porquanto, em consulta ao Sistema SIAP, foi constatado que o paciente responde uma Ação Penal registrada sob no 2810-43.2020.8.11.0008 – ID no 165066, em trâmite na Terceira Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, pela pratica, em tese, do delito previsto no art. 147, do CP, bem como uma Ação Penal de no 14333-42.2019.811.0055 – ID no 314494, em trâmite neste Juízo, pelo delito, em tese, de tráfico de drogas, demonstrando a sua personalidade inclinada ao crime.

Pondere-se ainda que a custódia cautelar foi necessária para assegurar
aplicação da lei penal
, porquanto após o cometimento do delito o paciente empreendeu fuga, tomando-se rumo ignorado
” (Id. 97449980, pp. 3-4) (Grifei).

Logo, constato que a autoridade acoimada como coatora bem fundamentou o decreto prisional que originou a prisão preventiva do paciente, pois apontou de forma coesa os indícios de autoria, subsidiados no depoimento da testemunha e da vítima acima colacionados, assim como descreveu fundamentadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de resguardar a integridade físico e psicológica da vítima.

Com efeito, malgrado o argumento do impetrante de que o paciente é tecnicamente primário, registro que além da existência de maus antecedentes, e da reincidência, é cediço que atos infracionais pretéritos, inquéritos policiais ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 006710-49.2018.8.09.0000/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 13.8.2019, publicado em 27.8.2019.

Além disso, entendo que a custódia está devidamente lastreada no permissivo legal contido no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“
Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior
a 4 (quatro) anos
;
(...)” (Grifei).

Aliás, no que atine aos predicados pessoais positivos do paciente, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Consigno, por oportuno, que apesar de o impetrante ter indicado que a vítima seria pessoa que possui “problemas psicológicos”, não foi acostado aos autos nenhum documento que comprove ou indique tal alegação, e, nesse viés, o
habeas corpus
é ação constitucional de rito sumaríssimo, em que se exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória.

Ademais, quanto ao argumento de que a impetrada não teria analisado o pedido de revogação da custódia, consta nas informações em Id. 97449980, p. 4, que “
na data de 22/07/2021 esta Magistrada manteve-se a prisão preventiva do paciente por persistirem os mesmos pressupostos fáticos que embasaram originariamente o decreto cautelar, pautado, na concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo réu, bem como a necessidade de resguardo da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal
”, ou seja, a prisão foi devidamente reavaliada, entendendo-se pela necessidade de manutenção do cárcere.

Destarte, não há ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois tal princípio não é incompatível com a prisão preventiva se sua necessidade estiver devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, o que é o caso dos autos.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima, veja-se:

“
Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Sobre a aduzida ocorrência de excesso de prazo na prisão, verifico que já foi prolatada decisão de pronúncia, encerrando-se o sumário da culpa, e, como reiteradamente decidido pela Corte Cidadã,
“a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.”
(Recurso em
Habeas Corpus
n. 138.585/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.6.2021, publicado em 24.6.2021).

Com efeito, a autoridade acoimada como coatora, a respeito, prestou a seguintes informações:

“(...)
Registre-se, ademais, que o Ministério Público apresentou memoriais pugnando pela pronúncia do réu, nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a impronúncia do réu, nos termos do art. 414, do CPP, argumentando que ele teria agido em legítima defesa, já que a vítima o teria esfaqueado em primeiro lugar. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal leve qualificada pela violência doméstica (art. 129, §9o, do C) e pelo reconhecimento da desistência voluntária.

Na data de 04/08/2021 esta Magistrada pronunciou o paciente Thiago Duarte De Jesus, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, pela prática, em tese, dos crimes inscritos nos artigos 121, §2o, incisos II, IV, §2o-A, I, §7o, III, todos do CP. Além disso, negou o direito de recorrer em liberdade e manteve a prisão cautelar.
(...)” (Id. 97449980, p. 4).

Registro que não se pode olvidar que se trata de feito complexo, em que se apura a suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, cuja natureza é hedionda e o procedimento bifásico, em meio a um período excepcional, decorrente da pandemia da Covid-19, são fatores que tornam justificável eventual delonga.

Concluo assim que o caso
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

No tocante à excepcionalidade da custódia cautelar, ante a pandemia da Covid-19, registro que todos os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso adotaram as medidas profiláticas necessárias para evitar a disseminação do novo coronavírus entre a população carcerária, o que atende ao disposto na Resolução n. 1/2020 da CIDH, que prevê a necessidade de mais cuidados com as pessoas privadas de liberdade.

Além disso, não há notícia de que o paciente integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, fatores que inviabilizam a adoção das medidas cautelares alternativas sugeridas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Por derradeiro, revela-se indevida e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, sobretudo em razão da insistência do paciente em praticar atividades ilícitas contra a ofendida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
writ
e

denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021